Tribunal: TJSP
Processo: 3000604-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AO PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA E VALOR DA MULTA DIÁRIA – AGRAVO DESPROVIDO - Paciente, hipossuficiente, que necessita do fornecimento de medicamentos de alto custo, com urgência, para tratamento de doença grave, com risco de morte – Prazo de cinco

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AO PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA E VALOR DA MULTA DIÁRIA – AGRAVO DESPROVIDO - Paciente, hipossuficiente, que necessita do fornecimento de medicamentos de alto custo, com urgência, para tratamento de doença grave, com risco de morte – Prazo de cinco dias para fornecimento do fármaco sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 50.000,00 – Possibilidade – Entraves burocráticos devem ser superados pela Administração Pública com presteza e eficiência – Especificidades do caso concreto que justificam a urgência da medida – Valor da multa diária condizente com o bem da vida tutelado – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.